Tribunal: TJSP
Processo: 1027825-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - denunciação à lide - não cabimento - art. 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - autor que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que se utilizou do aparato dos réus para executá-lo - inexigibilidade do débito e dano material reconhecidos - dano moral não configurado -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - denunciação à lide - não cabimento - art. 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - autor que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que se utilizou do aparato dos réus para executá-lo - inexigibilidade do débito e dano material reconhecidos - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recursos parcialmente providos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027825-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANTOS E
FERREIRA NETO LTDA-ME e BANCO PAN S/A, é apelado WILLIAM VIEIRA
BASILIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027825-97.2017.8.26.0100
Voto no 37130
Apelação no 1027825-97.2017
Apelante: Fontes Promotora de Crédito (Santos e Ferreira
Neto Ltda. ME) e Banco Pan S/A
Apelado: William Vieira Basilio
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos materiais e morais - denunciação à lide
- não cabimento - art. 13, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor - autor que foi vítima de golpe
perpetrado por terceiro que se utilizou do aparato dos réus
para executá-lo - inexigibilidade do débito e dano material
reconhecidos - dano moral não configurado - ação julgada
parcialmente procedente - recursos parcialmente providos
para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por WILLIAM VIEIRA
BASILIO contra BANCO PAN S/A e SANTOS E FERREIRA NETO
LTDA. - ME buscando a declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos materiais e morais. Ao relatório de fls. 193/195,
acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou o réu
SANTOS E FERREIRA NETO pugnando pela denunciação à lide da EGA
PROMOTORA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME que teria
formalizado o contrato. Alega a validade do contrato entabulado e que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027825-97.2017.8.26.0100
facultado ao autor o direito de arrependimento em sete dias da
formalização. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo dano
moral indenizável. Em seu apelo, o réu BANCO PAN sustenta que tomou
os cuidados para liberação do empréstimo solicitado na conta de
titularidade do autor. Alega, também, que a assinatura constante do
contrato não foi contestada e que o autor tinha condições de discernir
acerca do absurdo procedimento de quitação do contrato anterior mediante
depósito em conta de terceiro. Aduz a inocorrência do dano moral,
pugnando, subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenitário. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a preliminar de denunciação à
lide foi devidamente rechaçada pela r. sentença guerreada, que observou
que “o autor imputa à requerida Santos e Ferreira Neto a
responsabilidade pela contratação fraudulenta de empréstimo em seu
nome, fato corroborado pelos dados do correspondente lançado na
cédula (fls. 83). Não se justifica a denunciação da lide na hipótese em
que a denunciante pretende eximir-se da obrigação imputada, atribuindo-
a com exclusividade para terceiros.
No mais, aplica-se o disposto no art. 88 do Código de
Defesa do Consumidor, 'na hipótese do art. 13, parágrafo único deste
código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo,
facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a
denunciação da lide'” (fls. 195).
Acresça-se, ainda, que tendo a apelante SANTOS E
FERREIRA
NETO
inequivocamente
participado
da
cadeia
de
fornecimento do serviço, é responsável por eventuais danos decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027825-97.2017.8.26.0100
defeito na prestação, não sendo licito eximir-se de sua responsabilidade
perante o consumidor, podendo-se valer, contudo, do direito de regresso a
que fez referência o MM. Juízo “a quo”.
No mais, é de se observar que os documentos juntados aos
autos pelo autor corroboram os fatos por ele alegados, não infirmados,
porém, pelas alegações dos réus.
Com efeito, verifica-se que a ele foi apresentada uma
proposta contratual, onde indicava a pretensão de “compra de dívida” do
Banco do Brasil (fls. 19), tendo assinado outro contrato de empréstimo (fls.
21/23).
Do que afirmou, a preposta que se identificou como
representante dos réus detinha todos seus dados pessoais, conferindo,
assim, credibilidade acerca da operação apresentada ao autor com o fim de
portabilidade do empréstimo já existente para outra instituição, com taxas
mais vantajosas.
Evidente que o autor foi vítima de golpe perpetrado por
terceiro que agiu com o auxílio de preposto do réu Santos e Ferreira Neto
para o fim de formalizar o contrato de empréstimo subscrito pelo apelado,
utilizando-se dos aparatos disponibilizados por ambos os réus como meio
de concretizar a fraude.
No mais, verifica-se, nos termos da Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça, que “as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027825-97.2017.8.26.0100
Assim, a declaração de inexigibilidade do débito e a
reparação dos danos materiais, consistente nas parcelas já descontadas,
mostram-se devidas.
Não obstante, os fatos narrados não denotam um profundo
abalo emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero dissabor,
daqueles corriqueiros na vida cotidiana.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus
reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas
presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou
alteração do seu comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a acolhida em parte das razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027825-97.2017.8.26.0100
para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, e julgar parcialmente procedente a ação, devendo cada parte arcar
com suas respectivas custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária, aqui, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado
da condenação, sendo devido por cada parte 50% (cinquenta por cento) do
valor total ao patrono da parte adversa.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.
Coutinho de Arruda
Relator